Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DOMICÍLIO DA CRIANÇA. LEI COMPLEMENTAR N. 733/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ/DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência deflagrado pelo e. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF em contraposição ao e. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília/DF, em que se discute onde terá curso ação de guarda de família, com pedido de regulamentação de visitas e busca e apreensão de criança.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à 1a Vara de Família de Brasília/DF, que declinou da competência para uma das Varas de Família do Guará/DF, ao fundamento de que o Setor Lúcio Costa integra a Circunscrição Judiciária do Guará e de que, em ações que envolvem interesse de criança, prevalece o foro do domicílio desta, à luz do artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil, do artigo 147, inciso I, da Lei n. 8.069/1990; (ii) redistribuídos os autos, o e. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF consignou que o Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS se situa entre o Setor de Inflamáveis (SIN) e o Setor de Transportes Rodoviários e Cargas (STRC), integra a Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento – SIA; (iii) por essa razão, o e. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF suscitou o presente conflito negativo de competência, com pedido de retorno dos autos ao e. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília/DF.
3. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar a ação de guarda e regulamentação de visitas, se o e. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF (Juízo suscitante), localizado na Região Administrativa do Guará, ou o e. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília/DF (Juízo suscitado), ao qual a demanda foi inicialmente distribuída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em ações que envolvem interesse de criança ou adolescente, a competência territorial possui natureza absoluta, por força do artigo 147, inciso I, da Lei n. 8.069/90, que fixa o domicílio dos pais ou responsável como critério definidor da competência, em harmonia com o artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil e com a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que consagra, em princípio, o foro do domicílio do detentor da guarda como competente para processar e julgar ações conexas de interesse de criança e adolescente.
5. No caso concreto é incontroverso que a criança, sua representante legal e o genitor residem no Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS. O impasse restringe-se à vinculação geográfica dessa localidade, se pertencente à Região Administrativa do Guará (RA X) ou ao Setor de Indústria e Abastecimento – SIA (RA XXIX), com as respectivas consequências quanto à Circunscrição Judiciária competente.
6. A Lei Complementar n. 733/2019, que institui o Plano Diretor Local do Guará, define em seu artigo 10, inciso IX, que o Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS integra a Região Administrativa do Guará/DF (RA X).
7. Impõe-se o reconhecimento de que o Setor de Chácaras Lúcio Costa – ASCHAGAS integra a Região Administrativa do Guará/DF e, por consequência, a respectiva Circunscrição Judiciária. Precedentes da 2a Câmara Cível.
IV. DISPOSITIVO
8. Declarado competente o e. Juízo suscitante (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 53, II, 63, § 5o, 66, parágrafo único, 953, I; Lei n. 8.069/1990, art. 147, I; Lei Complementar n. 733/2019, art. 10, IX; Resoluções TJDFT n. 4/2008, n. 5/2021 e n. 15/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; TJDFT, acórdão 2034654, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, DJe 01.09.2025; acórdão 2024396, Rela. Desa. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJe 01.08.2025.